Tribunal: TJES
Processo: 0001894-78.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001894-78.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO DONIZETE LACERDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - VIOLAÇÃO D DOMICÍLIO - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F DO CP - REPARAÇÃO DE DANOS - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1.
Não há como ser acolhido o pedido de
decote da agravante do artigo 61, II, f do CP
, uma vez que o crime fora praticado no âmbito da relação doméstica. Outrossim, deve deve ser afastada a
tese de bis in idem
, uma vez que esta circunstância não é elementar do crime em análise. 2
. O
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória. O valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, pois consta nos autos que o mesmo possui atitudes reiteradas de importunação à vítima. Ademais, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do
quantum
arbitrado. 3
. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001894-78.2020.8.08.0012

APELANTE: ANTONIO DONIZETE LACERDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Antônio Donizete Lacerda
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou nas sanções do artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06 e artigo 150 do CP, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprido no regime aberto.

Em suas razões requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no crime de violação de domicílio e a redução do valor indenizatório a título de danos morais.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que em data de 18 de janeiro de 2020, por volta de meia noite, o denunciado, astuciosamente, saltou o muro e adentrou na residência de sua ex-convivente Ivanete Fonseca da Cruz Kiefer, situada na Rua Lagoa Santa, bairro Vila Prudêncio, Cariacica, com o propósito de pedir um prato de comida, descumprindo medida protetiva de urgência imposta em seu desfavor e da qual tinha ciência.

O presente recurso não discute a materialidade e autoria dos crimes, as quais restaram provadas pelo boletim de ocorrência; decisão concessiva de medidas protetivas de urgência e declarações da vítima, sendo o apelante declarado revel.

Limita-se, como dito, a questões ligadas à dosimetria e individualização da pena.

No que tange ao crime do artigo 150, § 1º do CP, o Magistrado fixou a pena-base em 8 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, considerando em seu desfavor os antecedentes criminais,
quantum
que encontra-se adequado aos parâmetros utilizados pelo STJ se considerado o intervalo mínimo e máximo previsto no preceito secundário da norma.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas.

A defesa insurge-se contra a

aplicação da agravante do artigo 61, II, F do CP
.

Não há como ser acolhido o pedido de decote da agravante do artigo 61, II, f do CP, uma vez que
o crime fora praticado no âmbito da relação doméstica
.

Outrossim, deve deve ser afastada a tese de
bis in idem
, uma vez que esta circunstância não é elementar do crime em análise.

Em relação ao quantum de acréscimo, não há interesse recursal, uma vez que o Magistrado
aplicou a fração de 1/6 (um sexto)
, a qual encontra-se em consonância com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo causas de diminuição ou aumento a serem consideradas,
fixada a pena definitiva em 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Malgrado inexista impugnação específica em relação à pena aplicada 24-A da Lei n.º 11.343/06, registro que não há reparos a serem efetivados, sendo esta mantida em 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de detenção.

Aplicado o concurso material de crimes, mantenho a
pena definitiva em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto.

Melhor sorte não possui quanto ao
pedido de exclusão ou redução da condenação em danos morais
.

O Parquet expressamente formulou pedido de indenização, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto a necessidade de pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos à vítima nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal sendo, portanto, oportunizado ao apelante o exercício do contraditório.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, vejamos:

Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

O valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, pois consta nos autos que o mesmo possui atitudes reiteradas de importunação à vítima.

Ademais,
não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do
quantum
arbitrado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.